Tribunal: TJBA
Processo: 8002797-03.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002797-03.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANIO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS. REGULARIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. MANUTENÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. VALIDADE. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento veicular no valor de R$ 44.000,00, com entrada de R$ 12.000,00 e saldo financiado em 36 parcelas mensais de R$ 1.288,00, com taxa de juros de 1,66% ao mês e 21,90% ao ano.

2.O apelante postulou a alteração do método de amortização PRICE para GAUSS ou SAC, limitação dos juros remuneratórios aos patamares dos arts. 591 e 406 do Código Civil, redução dos juros moratórios para 1% ao mês, afastamento da capitalização de juros e devolução de tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão central consiste em saber se estão configuradas as alegadas abusividades contratuais ensejadoras da revisão das cláusulas do contrato de financiamento e da consequente restituição de valores.

4.Há duas questões processuais em discussão: (i) se a não realização de perícia contábil configura cerceamento de defesa; e (ii) se as cláusulas contratuais questionadas são abusivas nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. A revisão contratual constitui matéria eminentemente de direito que não demanda dilação probatória, sendo a documentação constante dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia.

6.Os juros remuneratórios de 21,90% ao ano não se mostram abusivos, pois não excedem significativamente a taxa média de mercado de 19,15% ao ano vigente à época da contratação (dezembro/2019), conforme dados do Banco Central, estando dentro dos parâmetros de normalidade estabelecidos pela jurisprudência.

7.Os juros moratórios de 8,10% referem-se à taxa anual, equivalendo a aproximadamente 0,65% ao mês, percentual inferior ao limite de 1% mensal fixado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

8.A capitalização de juros mostra-se regular, tendo o contrato sido celebrado após 31/03/2000 e prevendo taxa anual (21,90%) superior ao duodécuplo da mensal (19,92%), caracterizando pactuação expressa conforme MP 2.170-36/2001.

9.O sistema de amortização PRICE constitui método legítimo amplamente utilizado no mercado financeiro, inexistindo parâmetro legal que autorize sua substituição compulsória pelos métodos GAUSS ou SAC.

10.As tarifas de cadastro, avaliação e registro são válidas conforme precedentes do STJ (Temas 958 dos recursos repetitivos), estando comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes.

11.Não se configura venda casada na contratação do seguro e capitalização premiável, tendo sido demonstrado o caráter facultativo dessas contratações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso conhecido e desprovido.

13.Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: Em contratos de financiamento veicular, a revisão de cláusulas contratuais exige a demonstração efetiva de abusividade, não bastando alegações genéricas. Juros remuneratórios que não excedam significativamente a média de mercado, sistema PRICE e tarifas com serviços comprovadamente prestados não configuram abusividade.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51, §1º; CPC, art. 85, §11; MP 2.170-36/2001; Código Civil, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e 1.578.553/SP; TJBA, Súmula 13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002797-03.2022.8.05.0137,
em que figura como Apelante J
ANIO FRANCISCO DOS SANTOS
e como Apelado
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA